Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702548-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOELA DE OLIVEIRA CESAR AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por EMANOELA DE OLIVEIRA CESAR contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória (processo no 0736068-98.2021.8.07.0001), que tem como réu o G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. A decisão agravada nada proveu em relação ao requerimento de expedição de citação por AR e/ou e-Carta (ID 113471657): “Nada a prover em relação a petição de ID 113453295, eis que se trata de reiteração de pedido já apreciado por este juízo, por meio da decisão de ID 111554215. Cabe ao autor verificar as formalidades necessárias para a distribuição da carta precatória no TJDR. Eventual irresignação contra decisão judicial deve desafiar o recurso previsto para a espécie. Aguarde-se transcurso de prazo da decisão acimada citada. Transcorrido sem manifestação, venham os autos conclusos.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que formalizou com a agravada um contrato de Prestação de Serviço que tem como objeto a terceirização de trader de criptoativos. Alega que na Decisão de ID 110334710, o Juiz a quo determinou a expedição do mandado de citação/intimação a ser cumprido de forma eletrônica, mas, não houve êxito pelo Oficial de Justiça. Aduz que, ante as informações de não obterem êxito ao tentar citar/intimar o proprietário da empresa GAS, que atualmente se encontra preso, fora expedido Carta Precatória de Citação a ser cumprida na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza– Complexo Penitenciário de Gericinó, Estada Gal. Emilio Maurell Filho, 77, Gericinó, Rio de Janeiro/RJ – CEP 21.854-010. Assevera que peticionou em ID 11490810 informando que estava com dificuldades ao protocolar a Carta Precatória no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sustenta que ao tentar assinar os documentos, o Assinador Livre não conseguia, e até o presente momento não consegue, identificar o Certificado do presente causídico. Acrescenta que, em seguida, fora solicitado a reconsideração da Carta Precatória de Citação e que a Citação fosse realizada especificamente por AR, pedido este que restou indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Narra que fora informado novamente ao Juiz a quo que o presente causídico continuava com dificuldades para protocolar a Carta Precatória no TJRJ e solicitou novamente em ID 113450443 que pudesse ser realizada a citação/intimação por e-Carta, mas, mesmo assim, o Juiz manteve o indeferimento. Esclarece que o presente Agravo de Instrumento é em face de Decisão de ID 113471657, que indeferiu o pedido de citação/intimação do agravado por AR e/ou e-Carta, tendo o presente causídico, dificuldades para protocolar no TJRJ. Assim, o agravante requer seja reformada a Decisão Interlocutória recorrida para deferir o pedido de citação/intimação por AR e/ou e-Carta diante das dificuldades de peticionamento no TJRJ enfrentadas por seu causídico (ID 32257286). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Na hipótese, a decisão agravada, proferida em ação monitória, que nada proveu em relação ao requerimento de expedição de citação por AR e/ou e-Carta. É importante esclarecer que, segundo o art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.)” (2a Turma Cível, 07108007920208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 30/06/2020) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime.” (3a Turma Cível, 07419403420208070000, rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 26/04/2021) - g.n. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp. 1704520/MT). 3. ‘2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido’ (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. ‘O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), mesmo raciocínio aplicável a afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. [...]” (5a Turma Cível, 07513407220208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, PJe 31/03/2021) - g.n. Ademais, trata-se de despacho que não tem conteúdo decisório, visto que nada proveu em relação a petição de ID 113453295, por se tratar de reiteração de pedido já apreciado pelo juízo de primeiro grau anteriormente, por meio da decisão de ID 111554215. Por fim, diante de quaisquer dificuldades enfrentadas em sistemas de outros Tribunais, os advogados devem procurar diretamente auxílio aos tribunais de destino das cartas precatórias e não este de origem. Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator